Tribunal: TJSP
Processo: 1002050-51.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Aposentada. Descontos em benefício previdenciário sem autorização, reduzindo o módico benefício que a apelante utiliza para sua sobrevivência. Insurgência quanto à improcedência do pedido de indenização por dano moral, além de fixação da sucumbência integral da requerida. Suscita a Súmula 326 do STJ. Cabimento.

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Aposentada. Descontos em benefício previdenciário sem autorização, reduzindo o módico benefício que a apelante utiliza para sua sobrevivência. Insurgência quanto à improcedência do pedido de indenização por dano moral, além de fixação da sucumbência integral da requerida. Suscita a Súmula 326 do STJ. Cabimento. Conduta indevida da apelada apta a provocar danos de ordem moral. Provimento que se impõe para considerar a procedência do pleito indenizatório, fixando-se a indenização em R$ 5.000,00, valor este que se adequa ao caso concreto, além de estar em consonância com os precedentes desta C. Câmara; e fixação da sucumbência integral da apelada, que deverá responder pelas despesas processuais em 100% (cem por cento) e pelos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento). Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002050-51.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é parte
recorrente Maria Cecília da Silva, é a parte recorrida Asbapi -Associação Brasileira de
Aposentados, Pensionistas e Idosos.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002050-51.2019.8.26.0572 - Voto no: 6403*allm 2/8
Voto no: 6403
Apelação no: 1002050-51.2019.8.26.0572
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Joaquim da Barra
Foro de origem: Foro de São Joaquim da Barra
Vara de origem: 1a Vara
Juiz(a) de origem: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva
Recorrente: Maria Cecília da Silva
Recorrido(a): Asbapi -Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Aposentada. Descontos em benefício previdenciário sem
autorização, reduzindo o módico benefício que a apelante
utiliza para sua sobrevivência. Insurgência quanto à
improcedência do pedido de indenização por dano moral,
além de fixação da sucumbência integral da requerida.
Suscita a Súmula 326 do STJ. Cabimento. Conduta
indevida da apelada apta a provocar danos de ordem
moral. Provimento que se impõe para considerar a
procedência
do
pleito
indenizatório,
fixando-se
a
indenização em R$ 5.000,00, valor este que se adequa ao
caso concreto, além de estar em consonância com os
precedentes desta C. Câmara; e fixação da sucumbência
integral da apelada, que deverá responder pelas despesas
processuais em 100% (cem por cento) e pelos honorários
advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento).
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
127/130, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte então
autora, consistente em síntese no pedido de declaração de inexistência de débitos, com a
consequente repetição de indébito e indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002050-51.2019.8.26.0572 - Voto no: 6403*allm 3/8
R. sentença prolatada, cujo dispositivo se colaciona a seguir:
“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os
pedidos para: -DECLARAR a inexigibilidade do débito. -
CONDENAR a parte requerida ao pagamento de repetição de
indébito, relativamente aos valores indevidamente descontados
do benefícios previdenciário da parte autora, de forma dobrada,
acrescidos de correção monetária pela Tabela Prática do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir de cada desconto
indevido, e juros de mora de 1% contados da citação. O pedido
de indenização por danos morais é improcedente. Por
conseguinte, extingo o feito nos termos no artigo 487, I, do
Código de Processo Civil. Ante a sucumbência recíproca, cada
parte arcará com metade das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação, tudo na forma do artigo 86 do CPC, observada a
gratuidade de justiça da autora. Oportunamente, arquive-se.
P.I.C.”
Inconformada, a parte recorrente suscita: i) que a ocorrência dos danos
morais restou evidente, uma vez que a apelante sofreu a retirada de créditos de seu
benefício previdenciário, o que lhe causou profundos aborrecimentos; ii) que seu
benefício previdenciário foi parcialmente suprimido por ato ilícito da recorrida,
devidamente comprovado nos autos; iii) que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a
título de indenização pelos danos morais, se mostra suficiente para compensar a
apelante pelo que sofreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002050-51.2019.8.26.0572 - Voto no: 6403*allm 4/8
Recurso tempestivo (fls. 137/148) e sem preparo, observado o
deferimento da gratuidade judiciária ao apelante (fls. 26/27).
A parte recorrida apresentou contrarrazões (fls. 175/182), requerendo a
concessão do benefício da gratuidade processual, nos termos da sumula 481 STJ e art.
98 e seguintes do CPC.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do(a) MM. juiz(a) de
primeiro grau, deve ser reformada.
Pois bem. Inicialmente, indefiro o pedido de gratuidade da justiça
formulado pela requerida, por não vislumbrar presentes, na espécie, os pressupostos
necessários à sua concessão, não tendo a interessada demonstrado hipossuficiência de
recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002050-51.2019.8.26.0572 - Voto no: 6403*allm 5/8
No mérito, trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos
cumulada com repetição e indenização por danos morais. Alega a autora, em síntese,
que foram descontados de seu benefício previdenciário valores mensais em proveito da
associação requerida. Alega, ainda, que não autorizou os referidos descontos, tampouco
se filiou e/ou celebrou contrato de adesão com a ré, desconhecendo a origem dos
lançamentos indevidos.
A r. sentença condenou a requerida a pagar à autora os valores
descontados de forma dobrada, porém, julgou improcedente o pedido à título de danos
morais. Inconformada, a apelante requer a reforma da mesma, alegando que o dano
moral restou caracterizado pela conduta ilícita da apelada, sugerindo o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) para a referida indenização.
Observa-se que a lesão de interesses extrapatrimoniais tutelados pelo
ordenamento jurídico não comporta ressarcimento, tida por materialmente inviável a
recomposição de um bem imaterial violado, inexistentes condições práticas que
possibilitem a restauração do direito ofendido com fiel equivalência à sua extensão.
Entretanto, a compensação pecuniária do dano moral corresponde ao
preço da dor sofrida pela parte ofendida, bem como à sanção ao responsável ofensor e,
simultaneamente, na satisfação (compensação) da parte ofendida.
Ademais, no presente caso, vislumbra-se situação de excepcionalidade
apta a justificar a indenização desta espécie, uma vez que os descontos de valores
essenciais à subsistência podem abalar psicologicamente uma pessoa, notadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002050-51.2019.8.26.0572 - Voto no: 6403*allm 6/8
porque já percebe pensão de valor módico, além do dispêndio de tempo e problemas
para o respectivo cancelamento do desconto que a fraude perpetrada causou.
Com relação ao quantum indenizatório, à luz da prudência e
razoabilidade, o julgador deve considerar quando de sua fixação, a princípio: a extensão
e gravidade do dano, as circunstâncias (objetivas e subjetivas) do caso, a situação
pessoal e social do ofendido e a condição econômica do lesante, na busca de relativa
objetividade com relação à satisfação do direito atingido, preponderando a idéia de
sanção ao ofensor, como forma de obstar a reiteração da conduta ilícita.
Além disso, ele deve balizar-se sempre pelos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade.
Assim, a indenização moral deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), sendo este o valor que melhor se adapta às circunstâncias do caso em tela, não
proporcionando enriquecimento ilícito para a parte ofendida, nem consequências
irrisórias para a parte ofensora, além de estar em consonância com os precedentes desta
C. Câmara, conforme demonstrado a seguir:
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenizatória de dano material e moral. Indenização por danos
morais. Majoração. Possibilidade diante do ínfimo valor fixado.
Arbitramento do valor segundo os ditames da prudência a evitar
enriquecimento sem causa. Indenização majorada para R$
5.000,00. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação
Cível 1004929-13.2019.8.26.0481; Relator (a): Coelho Mendes;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002050-51.2019.8.26.0572 - Voto no: 6403*allm 7/8
Presidente Epitácio - 1a Vara; Data do Julgamento: 31/07/2020;
Data de Registro: 31/07/2020)
De rigor, portanto, a procedência da presente ação. E considerando que a
apelante tão somente sucumbiu quanto ao valor do pleito indenizatório, deve ser
aplicado o disposto na Súmula 326 do STJ, “in verbis”:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.”
Consequentemente, tendo sido a apelada condenada ao pagamento de
indenização por dano moral, embora em valor inferior pretendido pela apelante, não há
falar em sucumbência recíproca, como constou na r. sentença, fixando-se a sucumbência
integral da apelada, que deverá responder pelas despesas processuais em 100% (cem por
cento) e pelos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento).
Assim também entendeu este E. TJSP a respeito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material.
Ocorrência. Pedido único de condenação ao pagamento de
indenização por dano moral. Acolhimento com fixação
de indenização em valor inferior ao pedido que não
implica em sucumbência recíproca. Súmula no 326 do
C. Superior Tribunal de Justiça. Sucumbência integral
da embargada. Embargos acolhidos.” (TJSP; Embargos
de Declaração Cível 1000476-56.2017.8.26.0412; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002050-51.2019.8.26.0572 - Voto no: 6403*allm 8/8
(a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Privado; Foro de Palestina - Vara Única; Data do
Julgamento: 05/02/2019; Data de Registro: 07/02/2019)
(grifos nossos)
Destarte, o recurso de apelação deve ser PROVIDO para deferir a
indenização, à título de danos morais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à apelante, além
de considerar a total procedência dos pedidos na r. sentença, fixando-se a sucumbência
integral da apelada, que deverá responder pelas despesas processuais em 100% (cem por
cento) e pelos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento).
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)